Tribunal: TJSP
Processo: 1022989-13.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Apelação. Prestação de Serviços. Fornecimento de gás encanado. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de débito c./c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Autor que comprovou ter vendido o imóvel em 11/06/2012. Débito negativado referente a fatura vendida em 28/04/2014. Caso no qual apesar do autor não comprovar que pediu cancelamento do

Ementa:
Apelação. Prestação de Serviços. Fornecimento de gás encanado. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de débito c./c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Autor que comprovou ter vendido o imóvel em 11/06/2012. Débito negativado referente a fatura vendida em 28/04/2014. Caso no qual apesar do autor não comprovar que pediu cancelamento do contrato ou transferência de titularidade, a empresa teve acesso a documento que demonstrava que ele não era responsável pelo débito cobrado. Empresa que comprova que efetuou mudança de titularidade a partir de pedido de novo proprietário que, em 26/05/2014, questionou a mesma fatura de abril/2014 e enviou cópia do registro de imóvel, no qual consta que o adquiriu em 07/03/2014. Falha na prestação de serviços da empresa que registrou o novo usuário a partir de 12/06/2014 e negativou o nome do autor em 19/08/2014, apesar de receber documentação que comprovava que o primeiro o adquiriu em 07/03/2014 e o segundo o havia vendido em 11/06/2012. Negativação indevida. Dano moral in re ipsa caracterizado. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sentença parcialmente reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000471848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022989-13.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante RODRIGO MARTINEZ NOGUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGÁS.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022989-13.2018.8.26.0564 -Voto no 9370
2
Apelação Cível no 1022989-13.2018.8.26.0564
Apelante: Rodrigo Martinez Nogueira
Apelado: Companhia de Gás de São Paulo COMGÁS
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 9370
Apelação. Prestação de Serviços. Fornecimento de gás
encanado. Ação declaratória de inexistência de relação
jurídica e inexigibilidade de débito c./c. indenização por
danos morais. Sentença de parcial procedência. Autor que
comprovou ter vendido o imóvel em 11/06/2012. Débito
negativado referente a fatura vendida em 28/04/2014. Caso
no qual apesar do autor não comprovar que pediu
cancelamento do contrato ou transferência de titularidade, a
empresa teve acesso a documento que demonstrava que ele
não era responsável pelo débito cobrado. Empresa que
comprova que efetuou mudança de titularidade a partir de
pedido de novo proprietário que, em 26/05/2014,
questionou a mesma fatura de abril/2014 e enviou cópia do
registro de imóvel, no qual consta que o adquiriu em
07/03/2014. Falha na prestação de serviços da empresa que
registrou o novo usuário a partir de 12/06/2014 e negativou
o nome do autor em 19/08/2014, apesar de receber
documentação que comprovava que o primeiro o adquiriu
em 07/03/2014 e o segundo o havia vendido em
11/06/2012. Negativação indevida. Dano moral in re ipsa
caracterizado. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.
Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Sentença parcialmente reformada. Sucumbência alterada.
RECURSO PROVIDO.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto por Rodrigo Martinez
Nogueira em face da sentença de fls. 119/122, proferida nos autos da ação
declaratória de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de débito c./c.
indenização por danos morais, que foi promovida em face da Companhia de Gás de
São Paulo - Comgás.
A ação foi julgada parcialmente procedente para:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022989-13.2018.8.26.0564 -Voto no 9370
3
determinar a exclusão definitiva do nome do autor dos
cadastros restritivos de crédito, relativamente ao débito
indicado no documento de p. 16/18, tornando definitiva a
tutela de urgência concedida a p. 41/42 e para declarar
inexigível o débito descrito no documento de p. 16/17, em
relação ao requerente.
Diante da previsão do atual Código de Processo Civil no
sentido de que os honorários de advogado possuem caráter
alimentar e são incompensáveis (art. 85, §14, do CPC),
sendo recíproca a sucumbência, as partes suportarão cada
qual os honorários devidos. No caso do advogado do autor, o
réu fica condenado ao pagamento de honorários no valor de
R$ 800,00, fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o
do CPC e, em favor do advogado do réu, o autor fica
condenado ao pagamento de idêntica quantia, também por
equidade. As custas e despesas do processo serão custeadas
proporcionalmente.
Sendo o requerente beneficiário da justiça gratuita, a
obrigação decorrente de sua sucumbência ficará sob
condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do
disposto no artigo 98, § 3o do CPC.
Houve interposição de embargos de declaração, que foram rejeitados
(fls. 137).
A sentença foi disponibilizada no Dje de 06/09/2019 (fls. 123) e a
decisão dos embargos, no Dje de 16/10/2019 (fls. 138).
Recurso tempestivo. Preparo dispensado em razão da concessão da
gratuidade da justiça (fls. 41). Autos digitais, porte de remessa e de retorno
dispensado nos termos do art. 1.007, §3o do CPC. Contrarrazões às fls. 141/152.
O Apelante requer a reforma parcial da sentença para fixação de danos
morais. Alega que foi proprietário da unidade consumidora até 11/06/2016, quando
o imóvel foi vendido à Ricardo de Oliveira e Camila, conforme escritura juntada aos
autos (fls. 19/26). Sustenta que pediu o cancelamento do contrato junto à Apelada na
época da venda do imóvel (fls. 3), entretanto seu nome foi indevidamente
negativado em 19/08/2014 por débito referente a abril/2014 (R$ 1.273,51), mais de
dois anos após a venda do imóvel e pedido de cancelamento do contrato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022989-13.2018.8.26.0564 -Voto no 9370
4
prestação de serviços. Argumenta que na contestação restou comprovado que o
usuário do imóvel era Marcelo Rodrigues Pires, que ligou para contestar uma fatura.
Alega que mesmo que não tivesse realizado cancelamento junto da Apelada, cabe a
ela o risco de sua atividade e o dever de conferir os dados do contratante. Sustenta
ser aplicável a inversão do ônus da prova, cabendo a Apelada comprovar que o
usuário não realizou o cancelamento.
A Apelada, por sua vez, requer a manutenção da sentença.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso comporta provimento.
Adoto o relatório da sentença:
Rodrigo Martinez Nogueira ajuizou ação em face de Companhia de Gás
de São Paulo - COMGÁS. Afirmou o autor que era proprietário de um
apartamento e mantinha com a ré contrato de fornecimento de gás
encanado à sua unidade condominial. Vendeu o imóvel no ano de 2012
e, naquela oportunidade, requereu à requerida o cancelamento de seu
contrato. Não obstante, anos depois, ao pleitear financiamento bancário,
tomou conhecimento de que seu nome fora incluído nos cadastros
restritivos de crédito, a pedido da ré, referente ao não pagamento de
conta de consumo de gás referente ao mês de abril de 2014, quando o
apartamento não mais lhe pertencia. Buscou solucionar a questão
administrativamente, mas não obteve êxito. Requereu a antecipação de
tutela para o fim de ver retirado seu nome dos cadastros de proteção ao
crédito. Ao final, pleiteou a confirmação da tutela antecipada, com a
declaração de rescisão contratual e inexigibilidade do débito, bem como
a condenação da requerida no pagamento de indenização por danos
morais. Juntou documentos (p. 10/40).
A decisão de p. 41/42 deferiu o pedido de tutela de urgência para
determinar a exclusão do nome do autor junto aos órgãos de restrição ao
crédito.
A requerida apresentou contestação em pp. 61/86. Afirmou que, não
obstante ter o autor alegado que desocupou o imóvel em 2012, o mesmo
permaneceu como titular da unidade em questão até o dia 11/06/2014,
quando houve expressa solicitação do novo proprietário, Sr. Marcelo
Rodrigues Pires. A alteração da titularidade de uma unidade usuária
depende de expressa solicitação, enquanto que a isenção do débito
decorre da demonstração de que o solicitante não deu causa a cobrança
objeto do pedido de isenção.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022989-13.2018.8.26.0564 -Voto no 9370
5
O Sr. Marcelo, para isentar-se da cobrança da fatura vencida em
28/04/2014, no valor de R$ 1.273,51, precisou encaminhar cópia de seu
contrato de compra e venda. O autor, por outro lado, não agiu de forma
diligente em relação a suas obrigações, na medida em que deixou o
imóvel sem comunicar à Comgás e, por esta razão, os débitos vinculados
ao fornecimento de gás no período de setembro de 2008 a junho de 2014
permanecem em seu nome. O contrato entre as partes se manteve ativo
unicamente por desídia do autor. A conta no valor de R$ 1.273,51, com
vencimento em abril de 2014, é inteiramente devida, uma vez que se
trata de gás encanado efetivamente consumido. Entrou em contato com o
autor, em setembro de 2018, solicitando comprovante de compra e
venda do imóvel para analisar a possibilidade de baixa na cobrança,
ocasião em que foi informada do desinteresse do autor em razão do
ajuizamento desta ação. Agiu no exercício regular de direito, já que
negativou o nome do autor pelo inadimplemento de uma fatura
decorrente do consumo de gás da unidade usuária que estava sob sua
titularidade durante o faturamento. Requereu a improcedência da ação.
Juntou documentos (p. 87/101).
Réplica (p.103/105).
Realizada audiência de tentativa de conciliação, as partes não
transigiram (p.115).
O Apelante afirmou na inicial que foi proprietário da unidade
consumidora que gerou o débito negativado até 11/06/2012, quando alienou o
imóvel para Ricardo de Oliveira Lopes e Camila Cristina Marques, conforme
comprovado pela matrícula do imóvel (fls. 19/26), na qual se observa que em
07/03/2014 o imóvel foi vendido para Marcelo Rodrigues Pires e Marisa Miyoto
Morimoto,
Alegou que “quando da venda do imóvel” solicitou o cancelamento do
contrato de prestação de serviços de fornecimento de gás encanado.
Não apresentou o alegado pedido de cancelamento do contrato ou
pedido de alteração de mudança de titularidade do imóvel para o novo proprietário
(Ricardo e Camila).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022989-13.2018.8.26.0564 -Voto no 9370
6
Em contestação, a Apelada indicou em nome de qual
usuário/consumidor o imóvel esteve cadastrado, apontando que entre 26/12/2006 a
08/08/2008 estava em nome de Maurício José Lopes, entre 09/08/2008 e 11/06/2014
em nome do Apelante e a partir de 12/06/2014 em nome de Marcelo Rodrigues Pires
(fls. 64). Enfatizou a Apelada que o Apelado permaneceu como titular da unidade
consumidora até 11/06/2014 e que a alteração ocorreu por expressa solicitação do
novo proprietário do imóvel (Marcelo Rodrigues Pires), apresentando registro de
contato daquele consumidor em 26/05/2014, na qual questionava a fatura de
abril/2014 (R$ 1.273,51, vencimento em 28/04/2014) e enviou “registro do imóvel
autenticado”.
Informou a apelada que a alteração de titularidade depende de expressa
solicitação, enquanto a isenção do débito de correr da demonstração de que o
solicitante não deu causa a cobrança objeto do pedido de isenção.
Alegou que para se isentar da cobrança da fatura vencida em 28/04/2014
(R$ 1.273,51), o consumidor Marcelo encaminhou cópia do contrato de compra e
venda do imóvel, providencia que não foi tomada pelo Apelante, que deixou de
comunicar a Apelada, motivo pelo qual os débitos ficaram vinculados ao seu nome
entre 09/08/2008 a 11/06/2014.
A inexigibilidade do débito negativado, referente a fatura de consumo
vencida em 28/04/2014 (R$ 1.273,51) foi reconhecida porque o Apelante
comprovou que alienou o imóvel em junho/2012, não sendo mais, portanto,
consumidor do gás encanado fornecido para aquela unidade consumidora (fls. 23).
O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que a cobrança pelos serviços de energia elétrica configura obrigação propter
personam e não propter rem, ou seja, não acompanham o imóvel, mas, sim, o real
consumidor do serviço prestado.
Portanto, correta a declaração de inexigibilidade da fatura negativada
pela Apelada, tanto que não se insurgiu contra a sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022989-13.2018.8.26.0564 -Voto no 9370
7
Entretanto, o mero reconhecimento da inexigibilidade do débito
negativado não enseja a indenização por danos morais se não for decorrente de
conduta ilícita da empresa que efetuou a negativação. Não se trata de inexistência de
relação jurídica, eis que o próprio Apelante afirmou na inicial que foi titular da
unidade consumidora até 11/06/2012, entretanto, pelas próprias alegações da
Apelada e cópia do registro de seu sistema em contestação, é o caso de falha na
prestação de serviços da Apelada.
O Apelante alegou que solicitou a alteração de mudança de titularidade
em na época da venda (junho/2012), mas não apresentou nenhum comprovante do
pedido, seja em alguma agência da concessionária ou por meio eletrônico, ou
mesmo algum protocolo de atendimento telefônico, ônus que lhe incumbia.
A Apelada alegou que não há registro de nenhum pedido de
cancelamento ou alteração de titularidade e que houve alteração de titularidade por
pedido expresso do novo proprietário em 2014.
Descaberia a Apelada a produção de prova diabólica, ou seja, prova
negativa de inexistência do pedido. Logo, caberia ao Apelante comprovar a alegação
da solicitação de cancelamento ou transferência de titularidade (prova positiva), nos
termos do art. 371, I, do CPC, se de outro modo a Apelada não tivesse como saber
que o usuário cadastrado não estava mais vinculado aquela unidade consumidora.
De rigor, cabe ao usuário solicitar a concessionária de energia, água ou
gás encanado a alteração de titularidade da unidade consumidora, eis que a empresa
não tem como simplesmente adivinhar que um usuário deixou de ser responsável
por um imóvel.
Finda a relação locatícia ou vendido o imóvel, cabe ao locatário ou
antigo proprietário, responsável pela unidade consumidora e usuário do serviço de
fornecimento de energia elétrica, água ou gás encanado, providenciar a comunicação
à prestadora do serviço, solicitando o desligamento ou a transferência da
titularidade, a fim de se abster da responsabilidade por débitos posteriores. Se deixa
de tomar tal providência, age com negligência, não se podendo exigir que
concessionária tenha conhecimento de quem está consumindo a energia elétrica,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022989-13.2018.8.26.0564 -Voto no 9370
8
motivo pelo qual o serviço é legitimamente cobrado daquele que está cadastrado em
seu sistema interno.
Entretanto, na hipótese, verifica-se pela cópia de dados do sistema da
Apelada, que a alteração de titularidade foi cadastrada a partir de 12/06/2014 para o
nome de Marcelo Rodriguez Pires (fls. 64), entretanto a própria parte comprovou
que o pedido ocorreu em 26/05/2014, data em que o consumidor Marcelo
questionou a fatura de abril/2014 (que gerou a negativação do nome do Apelante) e
encaminhou cópia do registro de imóvel, afirmando que por esse motivo ele teria
ficado isento daquela cobrança (fls. 65).
Pois bem, a cópia do registro do imóvel foi acostada às fls. 19/26 na qual
se verifica que o imóvel foi adquirido por Marcelo Rodrigues Pires e Marisa Miyoto
Morimoto em 07/03/2014, logo, a fatura vencida em 28/04/2014 seria de
responsabilidade desse consumidor, que havia questionado o valor da fatura em
26/05/2014. A alteração de titularidade com base no documento do imóvel deveria
constar como início da titularidade de Marcelo, a data constante na matrícula do
imóvel, qual seja, 07/03/2014 e não 12/06/2014, data em que a Apelada registrou a
alteração.
Além disso, confirmando que recebeu o referido documento, pode ter
acesso a informação que o consumidor anteriormente cadastrado, no caso Rodrigo
Martinez Nogueira, ora Apelante, vendeu o imóvel em 11/06/2012 para Ricardo de
Oliveira Lopes e Camila Cristina Marques.
Deste modo, em 26/05/2014 a Apelada teve ciência que o Apelante não
poderia mais ser o responsável por aquela unidade consumidora desde 11/06/2012 e
que o consumidor Marcelo, que reclamou da fatura vencida em 28/04/2014, era o
proprietário desde 07/03/2014, o que não deixa dúvida de que a Apelada cometeu
equívoco em registrar em cobrar e negativar o nome do Apelante em relação a fatura
vencida em 28/04/2014.
Portanto, no presente caso, mesmo que o Apelante não tenha solicitado o
cancelamento ou transferência de titularidade, houve falha na prestação de serviços
da Apelada que teve acesso a matrícula de imóvel e pode verificar a data em que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022989-13.2018.8.26.0564 -Voto no 9370
9
nome proprietário Marcelo adquiriu o imóvel (07/03/2014) e a data em que o
Apelante o vendeu (11/06/2012), não havendo motivo para lançar a fatura vencida
em 28/04/2014, questionada por Marcelo em nome do Apelante, que há mais de dois
anos não tinha mais relação com o imóvel. Há de se ressaltar que a fatura sequer se
refere ao intervalo entre 12/06/2016 e 06/03/2014 em que o imóvel era de
propriedade de Ricardo e Camila, que não se sabe se lá residiram ou o locaram, mas
se refere ao mês de abril/2014, sendo certo que o usuário Marcelo que questionou a
fatura, havia adquirido o imóvel em 07/03/2014.
Diante do exposto, não se pode reputar que a Apelada agiu em exercício
regular de direito, eis que negativou o nome do Apelante em 19/08/2014 (fls. 18),
mesmo tendo recebido cópia do registro do imóvel em 28/05/2014, no qual estava
registrada a venda pelo Apelante em 11/06/2012.
Sendo incontroversa a inexigibilidade do débito negativado e
demonstrada pela própria Apelada a falha na prestação de seus serviços, de rigor
reconhecer seu dever de indenizar o Apelante pelos transtornos decorrentes da
negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Não se aplica a Súmula 385 do STJ, eis que na ocasião de inclusão do
débito pela Apelada, não havia nenhum apontamento em nome do Apelante a
restringir o seu crédito (fls. 18).
Assim, não há dúvida que o Apelante sofreu dano moral, vez que teve
seu nome negativado indevidamente. Trata-se de dano moral in re ipsa que justifica
a necessidade de reparação pelo ofensor.
O quantum indenizatório deve cumprir uma dupla função:
compensatória, de modo amparar a vítima pelo dano sofrido, e pedagógico, isto é,
impor sanção ao causador do dano com um duplo intuito (puni-lo pelo ato ilícito
praticado e desestimular que ele reincida na mesma conduta).
Além disso, o valor arbitrado não pode representar enriquecimento sem
causa da vítima e deve ser condizente com a capacidade econômica do causador do
dano.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022989-13.2018.8.26.0564 -Voto no 9370
10
O Apelante pleiteou o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
No tocante ao quantum da indenização por danos morais, esta 34a
Câmara de Direito Privado tem estabelecido que para tais casos o valor
correspondente a aproximadamente dez salários mínimos se mostra suficiente para
cumprir a dupla função (compensatória e pedagógica) da referida indenização,
atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como não
representa enriquecimento sem causa da vítima e se coaduna com a capacidade
econômica do ofensor. Nesse sentido, destacamos:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
TELEFONIA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE
DÍVIDA PAGA. TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO. A EMPRESA
DE TELEFONIA NÃO PRODUZIU PROVA SUFICIENTE A
DEMONSTRAR A LEGITIMIDADE DA COBRANÇA QUE GEROU
O APONTAMENTO. DECLARADA A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR.
INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 NÃO ATINGE O
CARÁTER
PEDAGÓGICO
DA
MEDIDA.
PRETENSÃO
DE
MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00
QUE SE MOSTRA COMPATÍVEL E RAZOÁVEL. JUROS DE
MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL.
INTELIGÊNCIA AO ART. 405, DO CÓDIGO CIVIL. ÔNUS
SUCUMBENCIAL
ATRIBUÍDO
À
RÉ
EM
RAZÃO
DA
PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA. Apelação do autor provida. Apelação da ré improvida.
(TJSP; Apelação
1005995-20.2015.8.26.0529;
Relator
(a): Cristina
Zucchi; 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Santana de Parnaíba -
Vara Única; Data do Julgamento: 06/12/2017).
Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória c.c. indenização por
danos morais. Consumidor que teve seu nome incluído nos cadastros de
proteção ao crédito em razão de serviço que não contratou. A
negativação indevida do nome do autor, por si só, dá ensejo à
indenização por danos morais. Orientação firmada pelo Col. STJ.
Apontamento que, quando da sua efetivação, era o único que maculava o
nome do consumidor. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Verba
indenizatória, contudo, que comporta redução para R$ 9.370,00, quantia
que equivale a dez salários mínimos vigentes, suficiente para cumprir
seu caráter sancionatório, sem implicar enriquecimento indevido do
demandante, adequando-se ao montante que esta Col. Câmara tem
arbitrado
em
casos
símiles.
Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP; Apelação
1018163-12.2017.8.26.0100;
Relator
(a): Gomes
Varjão; 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 19/12/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022989-13.2018.8.26.0564 -Voto no 9370
11
Prestação de serviços. Telefonia. Declaratória c/c indenizatória de danos.
Negativação indevida do nome do autor, sem prova da existência de
contratação ou débito. Medida que vai além do mero aborrecimento,
patente o dano moral sofrido. Indevida negativação, que constituiu dano
moral "in re ipsa", pelo só fato da coisa, como já há muito tempo
consolidado na jurisprudência. Arbitramento da indenização em R$
3.000,00. Hipótese, porém, que admite a elevação da condenação para o
valor de R$ 10.000,00, que é mais condizente com as circunstâncias do
caso. Precedentes jurisprudenciais. Juros de mora incidentes a partir do
evento danoso. Verba honorária majorada. Recurso da autora
parcialmente provido. (TJSP; Apelação 1051964-53.2016.8.26.0002;
Relator (a): Soares Levada; 34a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
06/12/2017).
Assim, de rigor o acolhimento do apelo para fixar a indenização por
danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) com correção monetária desde o
arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405 do CC).
Em razão da alteração do julgado, necessária a adequação da
sucumbência.
A Apelada deverá arcar com a integralidade das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, em favor do patrono do autor, que devem
corresponder a percentual da condenação, conforme determina o art. 85, §2o, do
CPC, e ficam fixadas em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

III - Conclusão
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço e dou provimento ao recurso.
L. G. Costa Wagner
Relator